Tribunal: TJBA
Processo: 8127468-16.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8127468-16.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: HELIA PAIXAO CONCEICAO SANTANA Advogado(s): GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO, FELIPE PASSOS LIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PERDAS SALARIAIS DE SERVIDORA DA EDUCAÇÃO DECORRENTES DA CONVERSÃO DA MOEDA PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL PELO SINDICATO (APLB). INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS REPRESENTADOS. TEMPESTIVIDADE DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO IRDR Nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (TEMA 18). RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Helia Paixao Conceicao Santana contra a sentença que, em sede de Cumprimento de Sentença individual derivado da Ação Coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001, ajuizado em face do Estado da Bahia para reaver perdas salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, julgou o pedido liminarmente improcedente ao reconhecer a prescrição da pretensão executória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. São duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão executória da Apelante foi alcançada pela prescrição, considerando a Ação de Protesto nº 8008008-06.2023.8.05.0001, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB), como causa de interrupção do prazo prescricional; (ii) definir se se é necessária a suspensão do feito em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional para a propositura da execução individual de título judicial oriundo de ação coletiva é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória. 4. O trânsito em julgado da Ação Coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001 ocorreu em 21 de fevereiro de 2018, de modo que o prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual se encerraria em 21 de fevereiro de 2023. 5. O ajuizamento de ação de protesto judicial pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe a contagem do prazo prescricional para a propositura das execuções individuais pelos membros da categoria que representa. A Ação de Protesto nº 8008008-06.2023.8.05.0001, ajuizada pelo Sindicato (APLB) em 23 de janeiro de 2023, antes do término do prazo quinquenal, interrompeu a prescrição em favor da Apelante. 6. Com a interrupção, o prazo prescricional recomeça a correr pela metade, ou seja, por 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, a partir do último ato do processo que a interrompeu, que, no caso, é a citação válida do devedor, que se deu em 27.04.2023, conforme o artigo 9º do Decreto nº 20.910/32. A propositura da presente execução individual se deu de forma tempestiva, pois ocorreu antes do novo termo final do prazo prescricional. 7. Diante da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18), instaurado neste Tribunal, impõe-se que o retorno dos autos ao juízo de origem opere-se com a determinação de que permaneçam suspensos até o julgamento definitivo do IRDR Tema 18, quando serão fixadas as teses jurídicas aplicáveis à controvérsia. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. O ajuizamento de ação de protesto pelo sindicato interrompe a prescrição para a execução individual de sentença coletiva em favor dos servidores por ele representados. 2. O novo prazo prescricional de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, conforme o artigo 9º do Decreto nº 20.910/32, tem início a partir da citação válida na ação de protesto. 3.Reconhecida a instauração do IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18), impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem, com a determinação de que permaneçam suspensos até o julgamento definitivo do IRDR Tema 18”. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 202, II. Decreto nº 20.910/32, art. 9º. Código de Processo Civil, arts. 220, 982, I, e 1.009 a 1.014. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8032292-10.2025.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Eduardo Afonso Maia Caricchio; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8027140-20.2021.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi; TJBA, Apelação 8108563-65.2022.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, Publicado em 04/07/2025 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8127468-16.2025.8.05.0001, em que figuram, como Recorrente, Helia Paixao Conceicao Santana, e, como Recorrido, Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS RELATOR 04